Tribunal: TCU
Processo: 006.029/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos financeiros captados na forma de doações ou patrocínios.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Patrícia Campos de Pinho Brant, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos captados, de acordo com a Lei Rouanet, para execução de projeto musical. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Patrícia Campos de Pinho Brant; 9.2. condená-la ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura da quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir de 27/11/2012 até a data do pagamento; 9.3. aplicar-lhe a multa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.